Tribunal: STF
Processo: ARE 1446153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. ACTIO NATA. PRESCINDÍVEL A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. INDICIARIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA FALÊNCIA. INOCORRÊNCIA.



    1. A defesa do executado faz-se, em regra, nos embargos à execução fiscal, nos quais é possível deduzir toda a matéria útil à defesa, requerendo a realização de provas, apresentando o rol de testemunhas a serem ouvidas, etc. (art. 16, § 2º, da Lei nº 6.830/80).



    2. Para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida, é indispensável que o vício indicado apresente-se com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de imediato pelo juízo, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. O acolhimento da exceção, portanto, depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis.



    3. Para a caracterização da prescrição intercorrente é necessário o decurso de prazo superior a cinco anos desde os marcos interruptivos, aliado à ausência de impulso ou desídia do exequente em relação aos atos de cobrança.



    4. A mera decretação de falência da executada não interrompe, por si só, o curso da prescrição no processo executivo, cabendo ao fisco requerer a citação do síndico da massa falida e a penhora no rosto dos autos da falência, a partir do que, efetivamente, não mais se pode exigir da Fazenda Pública a prática de atos visando à satisfação de seu crédito até que se encerre o processo de quebra.



    5. Para que se verifique a prescrição intercorrente para fins de redirecionamento da execução fiscal contra responsáveis solidários, faz-se necessária a inércia da parte exequente durante o lapso temporal entre a sua ciência efetiva acerca da causa autorizadora do redirecionamento e o pedido de redirecionamento em si.



    6. Esta Corte tem entendimento no sentido de ser prescindível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, para responsabilização com base em grupo econômico de fato.



    7. Relativamente à cobrança de créditos tributários de contribuições sociais, basta a configuração de grupo econômico para haver responsabilidade solidária justificadora do redirecionamento, em razão do disposto no art 30, IX da Lei Nº 8.212/91, cuja aplicação se dá em razão do disposto no art. 124, II do CTN, sendo desnecessária a demonstração de participação da agravante no fato gerador do tributo.



    8. O redirecionamento consiste em medida que demanda comprovação pautada pela indiciariedade, considerando a precariedade da decisão em comento e da superficialidade da cognição, a ser exaurida em eventuais e próprios embargos à execução, nos quais deverá ser exercida em plenitude, além do contraditório e da ampla defesa.



    9. Inocorre suspensão da execução fiscal em razão da tramitação de ação falimentar.



    10. Não há se falar em necessidade de apuração administrativa, novo lançamento, emenda ou substituição da CDA para promover-se o redirecionamento da execução fiscal - sendo, aliás, incabível esta última para alteração do polo passivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente